Tribunal: TJSP
Processo: 3004310-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE BLOQUEIO DO VALOR EXECUTADO E TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA JUDICIAL.
Decisão agravada que determinou serem devidos pela executada os juros e as atualizações monetárias entre o bloqueio do valor, em 26/06/2015, e a transferência para conta judicial, em 15/05/2019.
MÉRITO RECURSAL – Executada que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE BLOQUEIO DO VALOR EXECUTADO E TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA JUDICIAL.
Decisão agravada que determinou serem devidos pela executada os juros e as atualizações monetárias entre o bloqueio do valor, em 26/06/2015, e a transferência para conta judicial, em 15/05/2019.
MÉRITO RECURSAL – Executada que não pode ser responsabilizada pelos encargos decorrentes do lapso temporal entre bloqueio e efetiva transferência para conta judicial – Montante que já não estava mais à disposição da devedora – Demora que não decorre de fato que possa ser imputado a conduta da executada - Risco de perpetuação repetida do feito, o que não pode ser permitido – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004310-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é agravada BENEDITO DONIZETTI DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004310-37.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 3004310-37.2019.8.26.0000
AGRAVANTE:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADO:
BENEDITO DONIZETTI DE ALMEIDA
VOTO 32779 ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
ENTRE
BLOQUEIO
DO
VALOR
EXECUTADO
E
TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA JUDICIAL.
Decisão agravada que determinou serem devidos pela executada
os juros e as atualizações monetárias entre o bloqueio do valor, em
26/06/2015, e a transferência para conta judicial, em 15/05/2019.
MÉRITO RECURSAL
Executada que não pode ser
responsabilizada pelos encargos decorrentes do lapso temporal
entre bloqueio e efetiva transferência para conta judicial

Montante que já não estava mais à disposição da devedora
Demora que não decorre de fato que possa ser imputado a conduta
da executada - Risco de perpetuação repetida do feito, o que não
pode ser permitido Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por Benedito Donizetti
de Almeida em face da São Paulo Previdência SPPREV, objetivando o pagamento de
valores decorrentes do reconhecimento judicial de direito a pensão por morte.
Decorreu o prazo legal sem embargos pela Fazenda-executada, conforme
certificado a fl. 56.
Expedidos o Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor em favor do exequente a fl.
59 e de seu patrono a fl. 60.
Manifestação da SPPREV de concordância (fl. 63).
Ofício do DEPRE informando que o expediente foi encaminhado a devedora para
as providências de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004310-37.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Informado pelo Banco do Brasil o depósito do valor referente ao RPV do patrono
(fl. 66), sobreveio a decisão de fl. 67 para expedição de guia de pagamento do valor.
Guia expedida e retirada, conforme fl. 68.
Manifestação do exequente a fls. 73/78, requerendo fosse decretado o
sequestro do numerário suficiente à satisfação da RPV em razão do inadimplemento.
A decisão de fl. 79 firmou que descabe ao juízo adotar providências para o
sequestro da quantia e que o credor deveria peticionar diretamente ao DEPRE para que
fossem adotadas as providências necessárias para pagamento do RPV.
Nova manifestação do exequente a fls. 84 e ss., requerendo fossem fixados
honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de execução.
A decisão de fl. 89 indeferiu o pedido, sob o entendimento de que não são
devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas,
nos termos do artigo 1o-D da Lei no 9.494/97.
Manifestação da SPPREV a fl. 101, informando que a Requisição de Pequeno
Valor foi cadastrada sob o no 2014.01.000445 e tem o depósito previsto para
29/09/2014.
Ofício do Bando do Brasil informando o depósito do valor de R$ 18.008,05
naquele banco em favor do exequente.
Manifestação do exequente a fl. 104 e ss. alegando inconsistência entre o valor
depositado e o valor efetivamente devido e remetido por ofício requisitório à
executada, no montante de R$ 21.990,53.
Sobreveio o v. acórdão copiado a fls. 107/113, que deu provimento a recurso
de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 79, firmando a
possibilidade de sequestro de verba pública em razão de inadimplemento de obrigação
de pequeno valor.
A decisão de fl. 114 determinou fosse expedido mandado de levantamento em
favor do exequente com relação ao depósito efetuado e que o exequente apresentasse
memória de débito, incluído os honorários advocatícios.
Expedida e levantada guia de pagamento, conforme fl. 115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004310-37.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Manifestação do exequente a fls. 117/118, requerendo: (i) a expedição de ofício
requisitório no valor de R$ 2.199,05 a título de honorários advocatícios; (ii) a
decretação do sequestro da quantia de R$ 3.982,48, nos termos do acórdão copiado.
A decisão de fl. 120 determinou a manifestação da Fazenda Estadual,
providenciando o depósito judicial, sob pena de sequestro da quantia inadimplida.
Manifestação da SPPREV a fls. 126/127, alegando que descabe o sequestro de
verbas públicas; que o depósito foi realizado no valor correto; que a diferença
encontrada decorre de retenção de imposto de renda; que a execução de honorários
advocatícios é precipitada pois a decisão favorável não transitou em julgado.
Manifestação da exequente a fls. 129/135, alegando que a retenção de imposto
de renda se deu com alíquotas incidentes sobre o valor total, o que não é cabível, haja
vista tratarem-se de parcelas mensais. Requereu a citação da executada para
expedição de RPV complementar no valor de R$ 4.521,32.
A decisão de fls. 142/143 firmou ter razão o exequente quanto ao imposto de
renda. Contudo, afirmou que este é incidente sobre o valor originário, e não sobre o
valor atualizado, o que representaria imposto a ser retido no valor de R$ 1.171,29, e,
em razão da natureza indenizatória, ser correta a exclusão do valor pago a título de
juros. Fundamentou, ainda, de fato, ser incabível a execução dos honorários
advocatícios, uma vez que pendente de julgamento recurso especial. Assim,
determinou: (i) tornou sem efeito a determinação de citação para pagamento, para
que se aguarde o trânsito em julgado da decisão que fixou honorários em fase de
execução; (ii) providenciasse a executada a complementação do depósito, no
montante de R$ 4.519,83, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora desde
30/09/2014, sem incidência de IRPF já retiro, sob pena de sequestro do valor.
Manifestação do exequente a fls. 151/152, que, em razão da inércia da
executada, requereu o sequestro do valor de R$ 5.033,57, suficiente à satisfação da
RPV.
A decisão de fl. 164 determinou que a serventia elaborasse minuta para
bloqueio de ativos financeiros titulados pela executada, no montante indicado, o que
foi procedido.
A decisão de fl. 168 determinou a intimação do executado para eventual
apresentação de impugnação ao bloqueio realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004310-37.2019.8.26.0000 -Voto no
5
A SPPREV manifestou-se a fls. 170/174, alegando estar pendente de
julgamento Agravo Regimental interposto contra a Decisão Monocrática que firmou
como corretos o entendimento do executado quando a incidência de imposto de renda,
bem como excesso no valor de R$ 5.033,57, apontando como correto o valor de R$
4.840,69.
Noticiado o desprovimento do Agravo Regimental, sobreveio a decisão de fl.
181 que determinou que a serventia providenciasse a transferência on-line da quantia
bloqueada para conta judicial à ordem e disposição do juízo e que, então, fosse
expedido mandado de levantamento em favor do exequente, o que foi procedido (fl.
182/185).
Sobreveio a sentença de fl. 187 que julgou extinto o expediente de
precatório/requisitório e homologou a renúncia ao prazo recursal, determinando
arquivamento.
Nova manifestação do exequente a fls. 188. Alega que o bloqueio do valor se
deu em 26/06/2015, ao passo que o levantamento do valor apenas em 31/05/2019,
de modo que é devido ainda o montante referente a juros de mora e correção
monetária.
Sobreveio a decisão de fls. 196/197 que deu razão ao exequente, determinando
que são devidos os juros e as atualizações monetárias entre o bloqueio da verba, em
26/06/2015, e a transferência para conta judicial, em 15/05/2019. Tornou sem efeito
a extinção e determinou a intimação da Fazenda Estadual para que providenciasse o
depósito do valor remanescente de R$ 2.923,.19, atualizada de junho de 2015 a junho
de 2019, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, sob pena de novo
sequestro do valor a ser indicado.
Contra essa decisão insurge-se a SPPREV pelo presente recurso de
agravo de instrumento (fls. 01/07).
Alega que a decisão agravada determina que os juros e atualizações monetárias
até a transferência estão a cargo do executado, ainda que a demora na realização do
depósito decorra exclusivamente da inércia do credor e do Poder Judiciário. Sustenta
que no momento do sequestro o valor bloqueado já estava indisponível para o ente
público, cessando fundamento jurídico para a mora. Colaciona jurisprudência a seu
favor. Aduz não poder ser responsabilizada por atos que dependiam do credor e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004310-37.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Poder Judiciário.
Postula a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a
fim de que seja afastada a sua responsabilidade por atualização e juros no período do
sequestro das verbas até efetivo depósito.
A decisão de fls. 35/36 desta Relatoria atribuiu o efeito suspensivo e
determinou fossem colacionadas cópias da execução, o que foi feito a fls. 39 e ss.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cinge-se a controvérsia em ser devida ou não, pela executada, pagamento de
juros de mora e correção monetária referente ao período transcorrido entre o bloqueio
da verba e a efetivação de transferência para conta judicial.
Pois bem.
É certo que desde o bloqueio do valor em conta judicial, este não estava mais
disponível para a executada.
Assim, não é mesmo razoável atribuir a ela os encargos decorrentes do lapso
temporal até a efetiva transferência para conta judicial.
Ademais, a indicação de novos valores, acrescentados de correção monetária e
juros devidos no período compreendido entre a penhora e a conversão em renda, daria
ensejo à perpetuação repetida do feito, porquanto sempre haveria resíduo a ser
quitado, o que não pode ser permitido.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE
QUE
NÃO
SACRIFICA
OS
FINS
DE
JUSTIÇA.
INVIABILIDADE.
EXECUÇÃO.
PREVALÊNCIA
DO
INTERESSE
INDIVIDUAL DO CREDOR. BLOQUEIO DO NUMERÁRIO. INCIDÊNCIA DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE BLOQUEADO, À
DISPOSIÇÃO DO JUÍZO.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004310-37.2019.8.26.0000 -Voto no
7
4. O exame sistemático da função executiva demonstra nitidamente a
prevalência do interesse individual do credor e sua inequívoca
vantagem na relação processual executiva, que a atuação do Estado-
Juiz é voltada a sub-rogar a vontade do devedor.
5. Com efeito, fora a hipótese do controle do gravame excessivo ao
executado, quando a execução pode realizar-se por mais de um meio
executivo, o impulso oficial na demanda executória socorre ao
interesse do credor a quem compete deduzir a pretensão a executar,
realizando-se as atividades processuais em seu proveito ou interesse.
6. Com o bloqueio, pelo sistema BACENJUD, de montante pertencente
ao executado, o valor fica à disposição do juízo, devendo, logo que
possível, ser convertido em depósito, para ser remunerado pelo banco
depositário, conforme disposições legais de regência, licitações ou
convênios procedidos pelos tribunais, ou mesmo prévia aceitação.
7. O retardamento da conversão da verba bloqueada em
depósito não decorreu de fato que possa ser imputado à
executada,
pois
incumbia
à
exequente,
diligentemente,
requerer, ou ao ajuízo determinar, de ofício, a transferência
para conta vinculada à execução.
8. Recurso especial não provido.
(STJ
Resp: 1426205 SP 2011/0083366-2, Relator: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T4
QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. EXAME DE OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
ATACADO.
SÚMULA
283/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
(...)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SUBSCRIÇÃO ACIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DA DEVEDORA EM ARCAR COM
O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA ENTRE A DATA DO BLOQUEIO DO VALOR PARA GARANTIR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004310-37.2019.8.26.0000 -Voto no
8
O
JUÍZO
E
A
TRANSFERÊNCIA
PARA
UMA
CONTA
JUDICIAL
REMUNERADA.
Proposto o cumprimento da sentença condenatória e apresentado o
valor devido pela parte credora, pode a ré quitar sua obrigação; não o
fazendo, sujeita-se aos efeitos da mora, que se elide com o depósito
judicial em conta remunerada, e não com simples bloqueio do valor. A
demora na transferência não pode ser imposta à parte credora.
Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Opostos
embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ Fl. 1069/1074).
(...)
(STJ - AREsp: 1291618 RS 2018/0110280-0, Relator: Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 05/09/2018)
E no mesmo sentido assim já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:
PENHORA ON LINE DEPÓSITO JUDICIAL VALOR DA EXECUÇÃO
MORA ACRÉSCIMO DE?JUROS?E CORREÇÃO INVIABILIDADE
1
O enunciado da Súmula 179 do C. STJ prevê que "O
estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial,
responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores
recolhidos";
2 O depósito judicial ou o?bloqueio?on line da
quantia devida
pelo credor afasta a mora e o dever de este pagar correção
monetária até a data do efetivo levantamento, pois tal dever é
transferido para a instituição financeira depositária da quantia;
3
Se houve?demora?entre
a data do depósito e a data do
levantamento da quantia depositada tal?demora?não
pode ser
imputada ao devedor, que se isentou da mora no momento em
que realizou o depósito, sendo indevida a cobrança a maior
referente a correção até a data do efetivo levantamento.
RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação no 0063469-79.2008.8.26.0506; Relatora Desembargadora
Maria Lúcia Pizzotti; j. 20/09/2017).
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004310-37.2019.8.26.0000 -Voto no
9
obrigação da agravante de arcar com diferenças de juros de mora e correção
monetária no período entre o bloqueio do valor e sua transferência para conta judicial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Leonel Costa
Relator